Tribunal: TJBA
Processo: 0125376-47.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125376-47.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERINALDO DOS REIS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE ARAUJO OLIVEIRA FREITAS, ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, APARECIDA DO ROSARIO FELIX

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO SEGUNDO OS PARÂMETROS LEGAIS E CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERINALDO DOS REIS SANTOS e OUTROS contra a Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 0125376-47.2001.8.05.0001, opostos em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, incidentalmente à Execução de Título Extrajudicial tombada sob o n.º 0098219-02.2001.8.05.0001. O Juízo a quo julgou improcedentes os embargos. Os Apelantes alegam ausência de fundamentação, ocorrência de prescrição intercorrente, coisa julgada oriunda de ação revisional anterior e excesso de execução.

II. Questão em discussão

Discute-se se a Sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, se houve prescrição intercorrente na execução, se a decisão transitada em julgado na ação revisional impediria a continuidade da execução, e se há excesso de execução diante de alegações de encargos abusivos e ausência de liquidez do título.

III. Razões de decidir

A sentença enfrentou os principais fundamentos da controvérsia, abordando de forma suficiente as preliminares e o mérito, nos termos do art. 489 do CPC.

A tese da prescrição intercorrente já foi expressamente rejeitada em decisão interlocutória anterior, com eficácia preclusiva. A paralisação apontada não ultrapassou o prazo prescricional trienal e decorreu de dificuldades na citação por edital, atribuíveis ao sistema judicial, não caracterizando inércia do exequente.

A coisa julgada formada na Ação Revisional n.º 0071978-88.2001.8.05.0001 não afasta a exigibilidade do título, mas condiciona a execução ao quantum apurado conforme os parâmetros definidos no julgado revisional.

A Cédula de Crédito Comercial conserva sua força executiva. O questionamento sobre a liquidez e certeza do título foi superado pela fixação judicial dos parâmetros de cálculo (juros de 12% a.a., exclusão de cumulação de encargos), permitindo a execução do saldo remanescente.

Os Apelantes não cumpriram o ônus processual de indicar e demonstrar tecnicamente o excesso de execução, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC.

A mora se configura automaticamente pelo vencimento do título com data fixada, não havendo descaracterização por ausência de notificação formal ou encargos já ajustados na via revisional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
A decisão interlocutória que rejeita a prescrição intercorrente no processo executivo principal produz efeitos preclusivos na via dos embargos à execução.”

“
A existência de ação revisional com trânsito em julgado não retira a força executiva do título, devendo a execução ser adequada ao quantum definido na revisão.”

“
A ausência de cálculo detalhado e atualizado do valor que o embargante entende correto inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 397; CPC, art. 98, § 3º e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1882028/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1277669/SP; STJ, IAC no REsp 1604412/SC; TJ-AM, Ap. Cív. 0605077-91.2016.8.04.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível n.º
0125376-47.2001.8.05.0001
, de Salvador, figurando como Apelante
ERINALDO DOS REIS SANTOS
e Apelados
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA